Tribunal: STF
Processo: AI 514099
Classe: AI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-16
Data de publicação: 2017-10-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. Acórdão em consonância com a a jurisprudência consolidada da Corte acerca da legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação por ato de improbidade administrativa.



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.